Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703483-78.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA APELADO: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA, CODHAB, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ALMELINA MOREIRA NEIVA D E S P A C H O Ante a notícia de falecimento da apelante, suspendo a lide para regularização da representação processual, no prazo de 60 (sessenta) dias. Regularizada a representação, ratifique o sucessor se não tem mais interesse no julgamento do apelo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator